Tribunal: TJSP
Processo: 2239427-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e pedido de tutela de urgência – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Urgência na suspensão dos efeitos da alteração contratual levada a registro na JUCESP – Requisito não

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e pedido de tutela de urgência – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Urgência na suspensão dos efeitos da alteração contratual levada a registro na JUCESP – Requisito não demonstrado – Ademais, comprovado o efetivo exercício do direito de recesso, a agravante não suportará qualquer prejuízo na apuração de seus haveres – Tutela de urgência que se mostra precipitada neste momento inicial do processo – Controvérsia que não admite solução liminar, já que o feito não prescinde de regular dilação probatória na origem – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.